Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO EXCEPCIONAL E VALORES ELEVADOS. PEDIDOS ALTERNATIVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de procedimento comum que visa à declaração de inexistência de débitos referentes às faturas de consumo de água e esgoto dos meses de novembro de 2023 e janeiro de 2024, emitidas com base em consumo elevado e contestado. O autor requereu, alternativamente, o recálculo das faturas com base na média de consumo ou o abatimento de 100% da taxa de tratamento de esgoto. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo o pedido alternativo de abatimento da taxa de esgoto. O recurso buscou a concessão dos pedidos cumulativos não acolhidos e a inversão da sucumbência recíproca fixada na sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do apelo quanto aos pedidos cumulativos diante do acolhimento do pedido alternativo; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição dos ônus de sucumbência, afastando a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. A formulação de pedidos em cumulação alternativa, nos termos do art. 326 do CPC, permite ao juízo acolher qualquer dos pedidos apresentados, sendo que o atendimento de um deles afasta o interesse recursal quanto aos demais, por ausência de prejuízo concreto.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, em hipóteses de cumulação alternativa, o acolhimento de um dos pedidos exclui a sucumbência do autor e retira-lhe o interesse recursal em relação aos demais pedidos.
5. A pretensão do autor foi integralmente atendida com o acolhimento do pedido alternativo, de modo que a imposição de sucumbência recíproca contraria o disposto no art. 86 do CPC/2015, razão pela qual deve ser atribuída exclusivamente à parte ré.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa parte, deu-se-lhe provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, caput; 326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.087.302/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1777347, 0719353-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1741352, 0710450-54.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16.08.2023.